Tribunal: TJES
Processo: 5005024-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005024-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005024-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP E OUTRO

AGRAVADA: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP E OUTRO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 1633844, que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem.

Pelas razões recursais constantes do id 1633843, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Contrarrazões apresentadas no id 2028942, pelas quais a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005024-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP E OUTRO

AGRAVADA: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP E OUTRO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 1633844, que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem.

Pelas razões recursais constantes do id 1633843, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Contrarrazões apresentadas no id 2028942, pelas quais a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que os Agravantes não lograram comprovar a hipossuficiência econômica. O Agravante CASEMIRO COSTA NETO não juntou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência alegada, ao passo que se extrai do balanço patrimonial da Agravante INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA – EPP ativos que afastam a alegada impossibilidade de suportar os encargos processuais.

É de se consignar, a título comparativo, que a gratuidade de justiça tampouco é concedida automaticamente a empresas em recuperação judicial, não havendo, portanto, justificativa para concessão à empresa agravante.

Esse é o firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e remansosamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0010898-76.2019.8.08.0012,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005024-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP E OUTRO

AGRAVADA: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
NÃO
DEMONSTRADA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser indeferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP E OUTRO e Agravada MAGMA METAL LTDA - ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.